Tribunal: TJDFT
Processo: 0733522-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0733522-10.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: JULIA PEREIRA SANTOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF que, na ação de busca e apreensão de no 0705640-50.2019.8.07.0019, ajuizada em desfavor de JULIA PEREIRA SANTOS, entendeu que o veículo dado em garantia não estava individualizado, concedendo o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para o agravante trazer aos autos eventual adendo contratual no qual conste a individualização do veículo ou nota fiscal do veículo, sob pena de indeferimento da inicial. Narra, em síntese, que, apesar de terem sido satisfeitos os requisitos do artigo 3o do Decreto Lei no 377/69 para concessão da liminar em ação de busca e apreensão, o d. magistrado entendeu que o veículo dado em garantia não estava individualizado, concedendo prazo para juntada de eventual adendo contratual ou nota fiscal na qual conste a individualização do veículo, sob pena de indeferimento da inicial. Na mesma decisão determinou a indicação de depositários para o bem, da nacionalidade da parte ré, a juntada de cópia legível do gravame e do AR do comprovante de notificação. Apesar de ter juntado os documentos solicitados, sobreveio a decisão agravada concedendo o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para o agravante trazer aos autos eventual adendo contratual no qual conste a individualização do veículo ou nota fiscal do veículo, sob pena de indeferimento da inicial. Sustenta que os requisitos do artigo 3o do Decreto Lei no 377/69 para concessão da liminar em ação de busca e apreensão estão presentes, uma vez que o bem está individualizado na Cédula de Crédito Bancário e com a tela de consulta ao Denatran, demonstrada a mora e a notificação para o endereço do contrato. Acrescenta que inicial indicou de forma precisa a correlação do veículo dado em garantia com o objeto da demanda. A título de argumentação, afirma que a jurisprudência é no sentido de que não é pressuposto da ação de busca e apreensão a comprovação do registro de gravame do veículo alienado e do comprovante de registro de veículo - CRV. Busca, em sede de liminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para reformando a decisão agravada, “reconhecer o integral atendimento aos requisitos do Decreto Lei no 911/69, a regular constituição em mora da financiada e a legítima comprovação da individualização do veículo”. No mérito, requer a reforma da decisão agravada nos termos da liminar vindicada. Preparo comprovado (Num. 18981342). A liminar fora deferida ao ID 18991211, apenas para determinar a suspensão dos autos principais, até julgamento do recurso. Resposta da agravada pelo desprovimento do agravo (ID 21414194). É relato do necessário. Decido. Nada obstante as alegações do agravante e o deferimento anterior da liminar para suspensão da tramitação dos autos na origem, em melhor análise da matéria verifico que a manifestação judicial trata-se de mero despacho, sem conteúdo decisório, do qual, a teor do art. 1.001 do CPC, não cabe qualquer recurso. Com efeito, a determinação de emenda à inicial, com o objetivo de impulsionamento do feito, determinando que a parte seja intimada a cumprir providências, não tem conteúdo decisório. Trata-se de provimento judicial não recorrível, somente sendo admitida a interposição de agravo de instrumento, nos termos da jurisprudência do c. STJ, em casos extremos, em que a determinação tenha o condão de ensejar inegável gravame à parte autora – o que não é o caso dos autos, porquanto, entendendo a parte agravante por não cumprir o determinado, pode aguardar a decisão do juízo e, em ocorrendo a extinção do feito, interpor o competente recurso de apelação. A jurisprudência deste e. TJDFT possui entendimento nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. INCLUSÃO DE LITISCONSORTE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO DESPROVIDA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. 1. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, somente as decisões interlocutórias que integrem o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil poderão ser impugnadas por agravo de instrumento. (...) 5. A decisão que determina a emenda à petição inicial é desprovida de conteúdo decisório e se trata de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação e não apresenta conteúdo decisório, na medida em que não decide qualquer questão processual. Nesse sentido, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 6. Agravo interno desprovido. (Acórdão n.1093383, 07174140820178070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2018, Publicado no DJE: 07/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I. O despacho que faculta a emenda ou complementação da petição inicial, por não implicar em juízo positivo ou negativo de admissibilidade, revela-se desprovido de conteúdo decisório. II. Não se qualificando como decisão interlocutória, o despacho que possibilita a emenda ou complementação da petição inicial não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal. III. Por não estar compreendido no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, a determinação de emenda da petição inicial é insuscetível de impugnação por meio de agravo de instrumento. IV. Recurso não conhecido. (Acórdão n.1076645, 07096255520178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Relator Designado:JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJE: 14/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. 1. O Agravo de Instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto não desafia pronunciamento judicial com carga decisória. 2. Considerando que o magistrado de primeiro grau limitou-se a determinar a intimação da parte ora agravante para que emendasse a inicial, para juntar aos autos de origem o original do contrato firmado entre as partes, impõe-se concluir que referido pronunciamento não apresenta carga decisória, não sendo, portanto, passível de análise em sede de Agravo de Instrumento. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão n.1082975, 07142668620178070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/03/2018, Publicado no DJE: 26/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso Ainda que assim não fosse, o referido pronunciamento judicial também não seria agravável, porquanto não consta do rol taxativo do artigo 1.015 do CPC. Conclusão Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC. Operada a preclusão, à Secretaria para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator